Tribunal: TJPA
Processo: 0805014-91.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805014-91.2025.8.14.0000

PACIENTE: DAVID SILVA E SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
HABEAS CORPUS. ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, INC. II E ART. 18, INC. I, TODOS DO CPB. SUSPENSÃO LIMINAR DA AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 02/04/2025. GRAVES FALHAS NA PRODUÇÃO DE PROVAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. DESENTRANHAMENTO DE VÍDEOS E ÁUDIOS PROVENIENTES DO APLICATIVO WHATSAPP. NULIDADE. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA DO PACIENTE. DESCABIMENTO. QUESTÕES A DEMANDAR EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. VIA LEITA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME
.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente por tentativa de homicídio triplamente qualificado, por descumprimento de medidas protetivas e ameaça. A defesa requereu a suspensão da audiência de instrução e julgamento designada, alegando quebra da cadeia de custódia, ilicitude nos depoimentos dos policiais e ausência de provas idôneas sobre a participação do paciente no fato delituoso.

II. Questão em discussão

2. O ponto central da controvérsia consiste em saber se é cabível no caso em tela, por meio da via estreita do
habeas corpus
: (i) a suspensão da audiência de instrução e julgamento por alegações de contaminação probatória; (ii) o reconhecimento da quebra da cadeia de custódia como causa de nulidade processual; (iii) o desentranhamento de provas e depoimentos policiais; e (iv) a concessão de liberdade provisória.

III. Razões de decidir

3. Inicialmente, cumpre destacar que o habeas corpus não se presta à discussão sobre validade de provas que demandem dilação probatória, como, por exemplo, a análise da regularidade da cadeia de custódia e da licitude dos testemunhos policiais.

4. Ademais, a alegação de similitude entre depoimentos prestados por policiais não é suficiente para demonstrar ilicitude, sendo comum a convergência de relatos sobre fatos testemunhados conjuntamente.

5.
Dessa forma, a quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de prejuízo e comprometimento da integridade da prova, o que não se comprovou nos autos.

6. Destaca-se os precedentes do STJ e dos tribunais pátrios, que reforçam a inadmissibilidade do
habeas corpus
para impugnações que demandem revolvimento fático probatório, ou seja, dilação probatória.

7.
Por fim,
a segregação cautelar encontra-se fundamentada, com base em indícios de autoria, gravidade do crime e periculosidade do agente, inexistindo ilegalidade flagrante.

IV.
Dispositivo e tese

8. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento
: “1. O habeas corpus não é via adequada para a análise de alegações de ilicitude de provas e de quebra da cadeia de custódia que demandem reexame de matéria fático-probatória. 2. A similitude de depoimentos de policiais que presenciaram os mesmos fatos não implica, por si só, em nulidade ou ilicitude. 3. A prisão preventiva fundamentada em dados concretos e elementos suficientes de autoria e materialidade não configura constrangimento ilegal."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 158-A, 158-B, 312, 313, 315.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no HC 914.418/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 06/09/2024; TJ-CE, HC 0634604-56.2024.8.06.0000, Rel. Desª Lígia Andrade de Alencar Magalhães, DJe 23/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pelo não conhecimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da Seção de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 10 a 12 do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Exmo(a). Sr(a). Des(a). Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 10 de junho de 2025.

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
David Silva e Silva
, em face de ato do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da Ação Penal de Competência do Júri nº 0800302-35.2025.8.14.0040 (PJE 1º Grau).

Consta da impetração (doc. ID 25535032)
que o paciente se encontra preso preventivamente desde 12/01/2025, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio de Ruan Tallison Moura Gabriel, Davila Silva da Silva e Geiza Silva Barbosa. O paciente teria atropelado as vítimas, entretanto, o veículo mencionado estava com problemas mecânicos que teriam ocasionado o acidente, não tendo o paciente a intenção de tirar a vida da sua ex-companheira (inocente)
.

A defesa requer, por meio do presente habeas corpus, a

suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 02/04/2025, com a redesignação de uma nova data, tendo em vista as graves falhas na produção das provas (contaminadas, mal produzidas e direcionadas), devendo ser reconhecida a quebra da cadeia de custódia. Alega ainda a impetrante sobre a ausência de fotos, vídeos ou testemunhos que confirmem que David estava no veículo, havendo somente suposições. A gravação juntada não foi anexada na íntegra aos autos, o que configura um roteiro criado para criminalizar o paciente, sem qualquer prova idônea, além da ilicitude dos depoimentos prestados pelos policiais que apresentaram testemunhos padronizados e similares, os quais devem ser desentranhados.

Requer a concessão liminar da ordem impetrada, para que a audiência do dia 02/04/2025 seja suspensa, que seja reconhecida a quebra da cadeia de custódia, que sejam desentranhados dos autos, os vídeos e o áudio de WhatsApp, bem como o desentranhamento dos depoimentos dos policiais, com a concessão da liberdade provisória do paciente e designação de nova data para a audiência de instrução. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Sem PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL na impetração.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao gabinete da Desembargadora Kédima Pacífico Lyra na data de 17/03/2025, tendo a referida magistrada em 24/03/2025 alegado a minha prevenção (doc. ID 25667535), a qual foi por mim acolhida no dia 25/03/2025 (doc. ID 25682557), retornado os autos ao meu gabinete em 26/03/2025.

À ID 25907121
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar,
a indeferi
.

Instada a se manifestar, a Autoridade Coatora,
à ID 25991824
, prestou as seguintes informações,
verbis
:

“
Tratam os autos de denúncia oferecida contra
DAVID SILVA E SILVA
, conforme consta na denúncia abaixo transcrita
:

Consta no Inquérito Policial que, no dia 11 de janeiro de 2025, na Avenida Havana, bairro Vila Rica, DAVID SILVA E SILVA, tentou matar, por motivo torpe, mediante recurso que tornou impossível a defesa da ofendida, e por razões da condição de sexo feminino, em contexto de violência doméstica e de gênero, a vítima GEIZA SILVA BARBOSA, e tentou matar as vítimas DAVILA SILVA DA SILVA e RUAN TALISON MOURA GABRIEL, só não consumando os crimes por circunstâncias alheias a sua vontade, bem como descumpriu medidas protetivas de urgência deferidas nos autos n° 0803937-58.2024.8.14.0040. Depreende-se dos autos que, na data acima mencionada, por volta das 20h50min, a vítima Geiza Silva Barbosa saiu para uma festa juntamente com as vítimas Davila e Ruan, os quais estavam em uma motocicleta. Ressalta-se que, antes da vítima sair para a festa, o seu ex-companheiro, DAVID SILVA E SILVA, ligou para a mesma pedindo para que ela fosse até a residência dele, a fim de reatarem o relacionamento, tendo sido negado por Geiza. Após, DAVID passou a ligar insistentemente para Geiza. Alguns minutos depois, as vítimas estavam na Avenida Havana, em frente à loja de construção “HEBROM”, quando foram surpreendidas por DAVID, o qual estava em um veículo modelo Polo, vindo a atropelar as vítimas GEIZA, DAVILA e RUAN, que estavam em uma motocicleta. Após serem atingidos, DAVILA e RUAN permaneceram caídos ao chão, enquanto GEIZA levantou, momento em que DAVID afirmou que iria matar ela e a sua família, bem como afirmou que “havia vendido sua residência e que cometeria as mortes e iria embora da cidade” (textuais). Em seguida, DAVID procurou um objeto para arremessar contra a GEIZA, a qual correu e entrou em um estabelecimento comercial para pedir socorro. Na ocasião, a polícia foi acionada e foi até o local, porém, DAVID já havia se evadido. Ato contínuo, os policiais levaram as vítimas até o hospital para receberem atendimento médico, em razão de estarem lesionadas. Ocorre que, a vítima GEIZA não estava portando documento de identificação, motivo pelo qual foi para a sua residência. Por volta das 22h, DAVID voltou a enviar mensagens para a vítima ameaçando ela e a sua mãe. Alguns minutos depois, DAVID começou a passar em frente à casa da vítima, ocasião em que parou, apontou uma faca para a vítima e afirmou que iria matar GEIZA e a mãe dela. Diante disso, a polícia militar foi acionada, a qual compareceu no local e abordou DAVID, que tentou empreender fuga, porém, não obteve êxito, vindo a colidir com a viatura da Polícia Militar. Depreende-se dos autos que, DAVID resistiu à prisão, entrando em luta corporal com os policiais. Ressalta-se, ainda, que apesar de ter sido intimado da decisão expedida nos autos nº 0803937-58.2024.8.14.0040, em 16/03/2024, o denunciado descumpriu as medidas protetivas fixadas em favor da vítima GEIZA, as quais obrigam o denunciado a abster-se de aproximar-se da vítima, de sua residência e de manter contato com ela, amigos ou parentes da vítima. Perante a autoridade policial, DAVID SILVA E SILVA se reservou ao direito de permanecer em silêncio
.

O agente foi preso em flagrante no dia 12/01/2025.

Realizada a audiência de custódia, o APFD foi homologado e a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, considerando que estavam presentes os requisitos dos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal
:

Trata-se da comunicação da prisão em flagrante de
DAVID SILVA E SILVA
, qualificado(s) nos autos por supostamente ter(em) cometido o(s) delito(s) descrito(s) no(s)
Art. 121, caput, c/c Art. 14, II, e Art. 18, I, ambos do Código Penal
. Por conta desses fatos, a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva do(s) investigado(s). Ao analisar os autos, percebe-se que os requisitos formais e materiais da prisão foram cumpridos. De fato, o(s) investigado(s) fora(m) preso(s) em estado de flagrância, satisfazendo a regra contida no parágrafo 2º, artigo 312 do CPP. Logo, não se tratando de hipótese de relaxamento, homologo os autos enviados pela Autoridade Policial.

3 - Um dos motivos para não concessão de liberdade refere-se à existência de fundamento para a incidência da segregação cautelar do art. 312 do CPP e a impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 282, § 6º e 310, caput, II).

Compulsando os autos observa-se que há
prova da existência do crime
, materializada no auto de exame de corpo de delito juntado no documento de id nº 97304263 (fl. 10), constatandose que as lesões provocadas foram perpetradas por arma de fogo. (CPP, art. 312, caput).

Cuida-se de procedimento criminal, atinente a
auto de prisão em flagrante delito
, o crime atribuído ao(s) conduzido(s) está previsto na modalidade dolosa e é sancionado com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (Art. 121, §2º, II, c/c ART. 14, II, do Código Penal, –
CPP, art. 313, I
). Existem
indícios
de que o(s) conduzido(s) seja(m) o(s)
autor(es)
das condutas ilícitas indicadas nos autos, principalmente pelos relatos da vítima e das pessoas que lhe acompanhavam, além de aúdio do próprio agente direcionado à ofendida de que objetivava matá-la e depois empreender fuga da cidade. (CPP, art. 312, caput).

A situação descrita no auto não corresponde às hipóteses do art. 23, caput, I, II e III do CP (CPP, art. 314).

A segregação cautelar do(s) flagranteado(s) é imprescindível para a
garantia da ordem pública (CPP, art. 312)
, pelas seguintes razões:

a. A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a
paz social
, que foi violada em razão da grave
comoção social
gerada por esta espécie de ilícito. A comoção está materializada nos seguintes aspectos:

a.1. perplexidade
causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimentos de insegurança e impunidade);

a.2. gravidade em concreto do delito
pautada no modus operandi para a prática delitiva, fazendo o agente de forma premeditada e com uso de arma de fogo.

a.3. repercussão engendrada na comunidade
onde os fatos ocorreram, através da divulgação dos fatos pelos mais diversos meios, em especial o eletrônico;

b
. a medida incide também como forma de
acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça
, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

A jurisprudência corrobora o entendimento supra ao decidir que: [...] o decreto de prisão, não obstante sem enquadrar os fatos com precisão nas hipóteses do art. 312 do CPP, encontrava-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, na parte em que se ampara no modo de preparo e cometimento do crime, apto a revelar periculosidade do paciente [...] [...] Demonstrando-se [...] a materialidade do delito, indícios suficientes de autoria, e as circunstâncias concretas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, consistentes na comoção social, na enorme repercussão do delito na [...] cidade em que foi perpetrado, bem como pela periculosidade do paciente, principalmente em razão do modus operandi que o delito atribuído a este foi perpetrado e do motivo torpe que ocasionou a empreitada criminosa, resta suficientemente motivado o decreto prisional fundado na garantia da ordem pública [...] “Ademais, condições favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, por si sós, não têm o condão de garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar”.

De outra forma,
não
existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do(s) indiciado(s) e, conforme demonstrado na
fundamentação supra
, este não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319). Não é demais ressaltar que o agente responde a outros feitos, contra a mesma vítima inclusive, conforme certidão de antecedentes juntadas.

À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP,
converto
a segregação flagrancial do(s) conduzido(s)
DAVID SILVA E SILVA
em
prisão preventiva
em face da necessidade de restaurar a ordem pública, que foi violada em virtude da comoção social e repercussão provocadas pela gravidade do fato, além de não ser possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 282 e 319.

4 –
EXPEÇA-SE O MANDADO DE PRISÃO DO(S) AGENTE(S) DAVID SILVA E SILVA NO BNMP
.

5.
INTIME-SE
À SEAP DE PARAUAPEBAS PARA INFORMAR ACERCA DA DECISÃO REFERENTEMENTE A
DAVID SILVA E SILVA
, bem como acompanhe o estado de saúde do custodiado que informou necessitar de cirurgia para tratar uma hérnia nos testículos.

6 - SERVE TAMBÉM COMO OFÍCIO À POLICIAL CIVIL
INFORMANDO ACERCA DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DO AGENTE

DAVID SILVA E SILVA, BEM COMO PARA ENCAMINHAR O INQUÉRITO POLICIAL NO PRAZO LEGAL
.

7 - INTIME-SE o MP para deliberar concernente às declarações do agente de que teria sido agredido quando da efetivação de sua prisão pela Polícia Militar. 8 - Tendo em vista que o agente responde tem outros procedimentos criminais serve a presente como OFÍCIO aos juízos onde tramitam os feitos para análise e apreciação.

9
- Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública, se necessário
;

Oferecida a denúncia, esta foi recebida em 06/02/2025 (id 136353260)
.

Relatório médico do réu, encaminhado pela SEAP (ID 137012308)

O réu foi citado pessoalmente (id 37148944).

Resposta à acusação já apresentada no id 137717538.

Audiência de instrução e julgamento designada para o dia 02/04/2025 (id 137882089 - Pág. 3).

Na própria decisão que marcou a audiência, este juízo se pronunciou sobre as questões levantadas pela defesa na sua resposta escrita
:

Em relação às questões levantadas pela defesa em resposta à acusação, tenho a dizer o seguinte:

O fato de os depoimentos dos policiais serem semelhantes não significa que sejam ilícitos. Policiais que presenciaram um mesmo evento tendem a relatar os fatos de maneira similar, especialmente em ocorrências padronizadas. O artigo 203 do CPP exige que as testemunhas prestem compromisso de dizer a verdade, mas não veda a similitude nos relatos quando há convergência dos fatos observados.

O artigo 158-B do CPP estabelece regras sobre a cadeia de custódia, mas a nulidade só ocorre se houver demonstração de que a quebra comprometeu a confiabilidade da prova. Não basta alegar genericamente a quebra da cadeia de custódia; é necessário demonstrar exatamente onde ocorreu a falha e como isso comprometeu a integridade do material probatório.

I. Diante disso, não vislumbro motivos para rejeição antecipada da ação penal em relação ao denunciado, considerando que a denúncia atende a todos os requisitos do art. 41 do CPP.

O Paciente responde a outros procedimentos criminais, conforme FAC no id 134675867”
.
GRIFOS ORIGINAIS

Nesta Instância Superior,
o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se manifesta, inicialmente, pelo não conhecimento do
mandamus
. Todavia, se ultrapassado esse entendimento, no mérito, manifesta-se pela denegação da ordem impetrada.

É o relatório
.

VOTO

Pugna a defesa por meio do presente
habeas corpus
, a

suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 02/04/2025, com a redesignação de uma nova data, tendo em vista as graves falhas na produção das provas (contaminadas, mal produzidas e direcionadas), devendo ser reconhecida a quebra da cadeia de custódia.

Alega ainda a impetrante sobre a ausência de fotos, vídeos ou testemunhos que confirmem que o paciente estava no veículo, havendo somente suposições, já que a gravação juntada não foi anexada na íntegra aos autos, o que configura um roteiro criado para criminaliza-lo sem qualquer prova idônea, além da ilicitude dos depoimentos prestados pelos policiais que apresentaram testemunhos padronizados e similares, os quais devem ser desentranhados.

Em análise dos autos, observa-se que as pretensões esposados no presente
writ
demandam exame aprofundado de provas, cuja via eleita resta inadequada não devendo ser conhecido.

Com efeito, é cediço que o
mandamus
não é a via processual adequada para pleitear a produção de provas, já que seu objetivo é garantir a liberdade de locomoção e evitar constrangimentos ilegais, ou seja, não se destina a resolver questões relacionadas à coleta, análise e produção de provas.

Contudo, o
habeas corpus
é um remédio constitucional que protege a liberdade de locomoção contra ameaças ou restrições ilegais; é uma ação que visa garantir o direito de ir e vir, assegurando que uma pessoa não seja presa ou privada de sua liberdade de forma ilegal; já a produção de provas é um procedimento que ocorre no âmbito do processo penal e, em geral, está vinculada à fase instrutória, onde as partes podem apresentar os meios de prova necessários para comprovar suas alegações, daí que o
writ
não é o instrumento adequado para esse tipo de produção probatória.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA
. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO
.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
WRIT
NÃO CONHECIDO
.
1. A alegação de inexistência de indícios de autoria e materialidade que comprovem a participação da paciente no cometimento do crime a ele imputado não comporta acolhimento em sede de habeas corpus, pois exige exame aprofundado do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Por essa razão, não conheço da impetração
. 2 . Por fim quanto ao pedido subsidiário de suspensão do julgamento designado para o dia 17/10/2024, ressalto que o requerimento está prejudicado, uma vez que o julgamento já foi realizado. 3. Habeas corpus não conhecido. (TJ-CE - Habeas Corpus Criminal: 06346045620248060000 Fortaleza, Relator.: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 22/10/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/10/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. NULIDADE DA PROVA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO VERIFICAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PARA RESPALDAR A CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 158-A do Código de Processo Penal, considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.

Consequentemente, a quebra da cadeia seria a inobservância dos referidos procedimentos, afastando a confiabilidade da prova produzida, tornando-a eventualmente nula.

2. Consoante jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça, "as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável." (HC n. 653.515/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 1º/2/2022).

3. Diferentemente do ocorrido no precedente citado pelos agravantes (RHC n. 143169-RJ), não há nenhum elemento demonstrativo de que que houve adulteração da prova ou de que houve alguma interferência na sua produção a ponto de invalidá-la.

4. Não existe obrigatoriedade de a extração de dados ser realizada por perito oficial. De fato, "[o] art. 158-C, [...], estabelece o perito oficial como sujeito preferencial a realizar a coleta dos vestígios" (HC n. 653.515/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 1/2/2022).

5. Se as instâncias ordinárias compreenderam que não foi constatado nenhum comprometimento da cadeia de custódia ou ofensa às determinações contidas no art. 158-A do Código de Processo Penal, o seu reconhecimento, neste momento processual, demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, como é sabido, não é possível na via do
habeas corpus
.

6. As capturas de tela não foram os únicos elementos probatórios a respaldarem a condenação, que foi calcada também em outros meios de prova.

7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 914.418/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024.)

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial não conheço da ordem impetrada.

Belém/PA, 10 de junho de 2025.

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 13/06/2025